Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720072-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLORES E FOLHAS COMERCIO DE COSMETICOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal movida em desfavor de FLORES E FOLHAS COMÉRCIO DE COS- METICOS - ME. Não houve pedido liminar. Intime-se a agravada para, querendo apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator